Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-53.2016.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000824-53.2016.8.26.0495/50000, da Comarca de Registro, em que é
embargante LINCOLN LUIZ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000824-53.2016.8.26.0495/50000 - Registro
2
VOTO No 2687
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000824-53.2016.8.26.0495/50000
EMBARGANTE: Lincoln Luiz de Oliveira
EMBARGADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Ausência das hipóteses previstas pelo art. 1.022, do
Código de Processo Civil - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão, o qual
deu parcial provimento à remessa necessária e a recurso do autor, mantendo a
procedência da demanda.
Sustenta o obreiro, em síntese, que o julgado merece aclaramento
para que “seja fixado o pagamento de auxílio-doença por acidente de trabalho
(B91) desde a cessação administrativa do benefício, que ocorreu na data de
05/02/2016, excluindo-se os períodos recebidos no curso do feito, mantendo-o
ativo até que finda a reabilitação profissional, bem como que o INSS proceda à
anotação em seus sistemas quanto às sequelas constatadas na perícia, para
que após o processo de reabilitação se proceda à imediata implantação de
auxílio-acidente”.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os seus
pressupostos de admissibilidade, contudo, não os acolho, diante da ausência
das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a matéria objeto de irresignação foi exaustiva e
completamente decidida pela Turma Julgadora, não havendo qualquer
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Efetivamente, o aresto foi expresso ao adotar o entendimento de
que o benefício cabível é o auxílio-acidente, razão pela qual os parâmetros
foram fixados relativamente a tal espécie de benefício, incluindo o termo inicial.
Por outro lado, o julgado acolheu o recurso interposto pelo ora
embargante para “que a condenação também abranja a REABILITAÇÃO
PROFISSIONAL, a qual fica ora determinada”, destacando que “deverá o
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ser imediatamente restabelecido pelo órgão
segurador, a fim de que o autor permaneça afastado do trabalho até a
conclusão daquele programa”, bem como que “uma vez encerrado o processo
de reabilitação profissional, deverá ser implantado o auxílio-acidente, exceto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000824-53.2016.8.26.0495/50000 - Registro
3
por óbvio, se houver alteração do quadro clínico que imponha a necessidade
de aposentação” (destaques originais).
Diante de tal cenário, tem-se que todos os temas abordados nos
presentes declaratórios foram suficientemente enfrentados pela decisão
colegiada, inexistindo obscuridade a ser sanada ou ponto a ser integrado.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator